Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes, em relação à fixação dos honorários advocatícios.